Tribunal: CARF
Processo: 16692.721371/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721371/2014-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.158 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, com retorno do processo à Unidade de origem, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) que julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, reconhecendo parte do direito
creditório pleiteado.
Conforme Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, a Recorrente
transmitiu PER/DCOMPs realizando compensações com suposto saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2010, no valor de R$ 8.727.481,63. Referido saldo foi composto em função de
deduções realizadas com base em (i) imposto sobre a renda pago no exterior, (ii) IRRF e (iii)
estimativa mensal de imposto sobre a renda, paga ou compensada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721371/2014-21
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.158 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721371/2014-21

A Unidade de Origem não homologou as compensações realizadas, apurando a
inexistência de saldo negativo de IRPJ do contribuinte. Ao recalcular as parcelas deduzidas pela
Recorrente na sua apuração, concluiu o seguinte:
(i)
IR Pago no Exterior: os valores pagos seriam correspondentes aos anos-
calendário de 2007, 2008 e 2009, razão pela qual só poderiam ter sido
abatidos da apuração do IRPJ naqueles períodos de apuração. Além disso,
não teria sido feita a comprovação da consularização dos pagamentos,
como exige o art. 26, § 2o, da Lei no 9.249/95. Por isso, indeferiu
totalmente as deduções;
(ii)
IRRF: ao confrontar o montante informado pela Recorrente com o sistema
DIRF, só houve a confirmação de parte das retenções indicadas nos
PER/DCOMPs. Assim, houve deferimento parcial;
(iii)
Estimativa Mensal Paga: referida parcela foi integralmente confirmada;
(iv)
Estimativa Mensal Compensada: a estimativa mensal de Dezembro/2010
foi compensada por meio de PER/DCOMP que teria sido apenas
parcialmente homologado. Assim, referido valor foi parcialmente
confirmado.
Inconformada, a Recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade,
que foi julgada parcialmente procedente pela DRJ, com base no seguinte entendimento:
(i)
IR pago no exterior: confirmou integralmente a dedução do tributo pago
no exterior, pois obedecidas as formalidades legais para tanto –
apresentação dos comprovantes de pagamento reconhecidos pelo órgão
arrecadador e devidamente consularizados;
(ii)
IRRF: confirmou parcialmente as retenções, da seguinte forma:
(a) foram excluídas retenções efetivadas entre os anos-calendários de 2006
a 2009, pois não poderiam compor o saldo negativo de IRPJ de 2010;
(b) nas retenções de 2010, foram excluídas parcelas retidas em nome de
consórcios, pois as retenções deveriam ter sido feitas especificamente em
nome das consorciadas; e
(c) foram reconhecidas retenções realizadas no ano-calendário de 2010 e
em nome da Recorrente;
(iii)
Estimativa Mensal Compensada: não confirmou a parcela de estimativa
mensal compensada, pois ausentes os atributos de liquidez e certeza.
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, reiterando a
existência do direito creditório e requerendo a homologação integral das compensações. Para
isso, sustentou, em síntese, que:
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.158 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721371/2014-21

(i)
As parcelas deduzidas a título de IRRF deveriam ser integralmente
confirmadas, pois: (a) o prazo para referida dedução seria de 5 (cinco)
anos, conforme art. 168 do CTN, sendo irrelevante o fato de as retenções
se referirem aos anos-calendário de 2006 a 2009; e (b) o fato de as
retenções terem sido emitidas em nome dos consórcios não afasta o seu
direito à dedução, de forma proporcional à sua participação naquela
entidade, uma vez que tais retenções teriam sido devidamente
comprovadas;
(ii)
O acórdão recorrido teria deixado de reconhecer retenções feitas em nome
da própria Recorrente, desconsiderando parte do crédito constante na
DIRF referente ao ano-calendário de 2010;
(iii)
A estimativa mensal referente ao IRPJ deveria ser integralmente
considerada, pois a não homologação ou homologação parcial geram
cobrança específica nos processos administrativo respectivos, sendo
legítima a utilização desse crédito para composição do saldo negativo de
IRPJ, conforme Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
Uma vez que o Recurso Voluntário foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias contados da intimação do acórdão da DRJ, por procurador habilitado, entendo que estão
presentes os pressupostos formais para seu conhecimento.
Segundo consta no Relatório, remanesce discussão, nestes autos, a respeito das
seguintes parcelas que integraram o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2010 da
Recorrente: (i) IRRF e (ii) estimativa mensal quitada por meio de compensação. Veja-se:

PER/DCOMP
Despacho Decisório
Acórdão da DRJ
IR Pago no Exterior
R$ 10.585.263,60
R$ 0 R$ 10.585.263,60
IRRF
R$ 7.939.457,29
R$ 5.944.017,48
R$ 6.323.410,09
Estimativa Mensal
R$ 34.316.897,54
R$ 19.764.809,01 R$ 19.764.809,01
Como mencionado, o acórdão recorrido desconsiderou parte das retenções com
base no fato de terem sido realizadas em nome de consórcios e não da Recorrente. Foi mantido,
assim, o fundamento aplicado no Despacho Decisório.
Contudo, conforme art. 278, § 1o, da Lei no 6.404/76, o consórcio não tem
personalidade jurídica, sendo que as consorciadas se obrigam nas condições previstas no
respectivo contrato de constituição. A partir desse cenário legislativo, o art. 3o da IN no 834/2008
– vigente à época das retenções aqui discutidas – prescrevia que “cada pessoa jurídica
participante do consórcio deverá apropriar suas receitas, custos e despesas incorridos,
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.158 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721371/2014-21

proporcionalmente à sua participação no empreendimento, conforme documento arquivado no
órgão de registro.”
Assim, se as receitas devem ser apropriadas proporcionalmente, as respectivas
retenções devem seguir a mesma regra. Eventual não observância da regra da retenção em nome
das consorciadas (art. 7o da IN no 834/2008) diz respeito à equívoco formal que não pode
subverter a forma de tributação aplicável aos consórcios.
Veja-se, inclusive, que esta C. Turma possui entendimento no mesmo sentido,
entendendo pela dedução proporcional mesmo nos casos de retenção na fonte feitas por meio de
consórcio:
DCOMP. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. CONSÓRCIO.
COMPROVAÇÃO. Há de se reconhecer as parcelas de retenção na fonte, recolhidas
através de Consórcio, do qual a Recorrente faz parte, quando esta logra êxito em
demonstrar sua participação no Consórcio, a efetiva retenção e o oferecimento à
tributação dos rendimentos. (Acórdão no 1301-005.843, Rel. Cons. Giovana Pereira de
Paiva Leite, Sessão de 22/10/2021)
Assim, segundo a jurisprudência desta C. Turma, o reconhecimento da retenção,
nesses casos, depende do cumprimento dos seguintes requisitos: (i) comprovação da participação
no Consórcio, (ii) efetiva retenção e (iii) oferecimento dos rendimentos respectivos à tributação.
A retenção efetiva pode ser comprovada por meio dos Informes de Rendimento e/ou DIRFs
(Acórdão no 1301-002.902, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de 16/03/2018).
No mesmo sentido, há decisão de outra Turma Ordinária desta 1a Seção de
Julgamento:
IRRF. RESTITUIÇÃO. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. ILEGITIMIDADE. Os
rendimentos e os valores retidos de imposto com origem na atuação de empresas sob a
forma de consórcio devem ser computados na declaração de rendimentos de cada uma
das empresas integrantes do consórcio, proporcionalmente à participação de cada uma
no empreendimento. Os consórcios de empresa não têm legitimidade ativa para postular
eventual restituição ou compensação de impostos retidos n fonte. (Acórdão no 1402-
005.711, Rel. Cons. Marco Rogerio Borges, Sessão de 17/08/2021)
Com efeito, analisando os documentos apresentados pela Recorrente com a sua
Manifestação de Inconformidade, verifiquei que foram apresentados comprovantes de retenção
em nome de diversos consórcios, acompanhados dos respectivos contratos de constituição em
que demonstrada a sua participação, inclusive para o ano-calendário de 2010:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Consórcio
Ano-
calendário
Retenção
Documento
00.000.000/0001-91
Consórcio Canoas Evonik Camargo Correa
2010 R$ 40.965,73
DIRF
17.298.092/0001-30
Consórcio Fertil
2010 R$ 182.263,39
Informe de Rendimentos
43.073.394/0096-81
Consórcio FURP
2010 R$ 6.821,03
Informe de Rendimentos
59.588.111/0001-03
Consórcio CCPR REPAR
2010 R$ 621.097,60
DIRF
60.701.190/0001-04
Consórcio CAM COR SER ENGEF II
2010 R$ 26.869,28
Informe de Rendimentos
60.701.190/0001-04
Consórcio Via Amarela
2010 Valor ilegível
Informe de Rendimentos
60.746.948/0001-12
Consórcio Camargo Correa - Santa Barbara
2010 R$ 43.693,24
Informe de Rendimentos
60.746.948/0001-12
Consórcio Camargo Correa SERVENG
2010 R$ 28.638,31
Informe de Rendimentos
60.746.948/0001-12
Consórcio Skanska Camargo Correa
2010 R$ 56.931,22
Informe de Rendimentos
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.158 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721371/2014-21

60.746.948/0001-12
Consórcio Camargo Correa-Promon-MPE
2010 R$ 474.826,96
Informe de Rendimentos
60.746.948/0001-12
Consórcio Caraguatatuba
2010 R$ 284.412,77
Informe de Rendimentos
60.746.948/0001-12
Consórcio Camargo C. J. Barbara
2010 R$ 87.770,79
Informe de Rendimentos
60.746.948/0001-12
Consórcio CCPR REPAR
2010 R$ 747.685,49
Informe de Rendimentos
60.746.948/0001-12
Consórcio CNCC - Camargo Correa
2010 R$ 275.129,48
Informe de Rendimentos

Referidos valores são compatíveis com a informação presente na DIPJ com
relação às receitas de prestação de serviço (Ficha 07A, Linha 05) e financeiras (Ficha 07A, Linha
23), havendo indício do seu oferecimento à tributação.
Vale destacar, ainda, que a Recorrente trouxe, na sua Manifestação de
Inconformidade: (i) planilha sintetizando as receitas proporcionais decorrentes dos consórcios
(fls. 307/309) e (ii) Livros Razão das contas contábeis referentes às aplicações financeiras (fls.
835/849). Contudo, tais documentos não foram avaliados em função da premissa adotada pela
DRJ no sentido de que só seriam válidas as retenções realizadas em nome da Recorrente.
A partir desses elementos, entendo que é necessária a conversão do processo em
diligência, para que a Unidade de Origem:
(i)
Confirme a participação da Recorrente nos consórcios por ela informados,
bem como se as retenções informadas na DIPJ estão de acordo com a
proporção dessa participação, a partir da documentação juntada aos autos;
(ii)
Confirme se as receitas correspondentes às retenções informadas foram
efetivamente oferecidas à tributação pela Recorrente, na proporção da sua
participação nos referidos consórcios;
(iii)
Elabore quadro resumo com essas conclusões, demonstrando os valores de
IRRF comprovados por meio de Informe de Rendimentos e/ou DIRF cuja
receita correspondente foi oferecida à tributação, inclusive destacando o
ano-calendário em que ocorreu e retenção;
(iv)
Em seguida, intime a Recorrente para se manifestar sobre o relatório de
conclusão da referida diligência, no prazo de 15 (quinze) dias.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1000
DF CARF MF
Original